Tribunal: TJSP
Processo: 1026840-70.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO. LICENÇA MÉDICA. Ação voltada à regularização da frequência da autora, com reconhecimento do direito à licença para tratamento de saúde no período indicado. Sentença de procedência. A licença para tratamento de saúde apresenta-se como ato vinculado, pois correspondente a direito subjetivo do servidor,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO. LICENÇA MÉDICA. Ação voltada à regularização da frequência da autora, com reconhecimento do direito à licença para tratamento de saúde no período indicado. Sentença de procedência. A licença para tratamento de saúde apresenta-se como ato vinculado, pois correspondente a direito subjetivo do servidor, quando presentes os requisitos legal para a sua concessão. Perícia produzida em juízo, sob a ótica do contráditório, que, infirmando a relativa presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem atesta a incapacidade transitória da autora para o labor no período indicado na petição inicial. Desfecho de origem preservado. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.